Tribunal: TJDFT
Processo: 0738945-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738945-14.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: LEONARDO ALVES FELIX DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DO DEVEDOR. NULIDADE DE CITAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DE BLOQUEIO DOS ATIVOS FINANCEIROS. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. Nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, em que pese seja considerada a validade da citação, por AR, quando entregue em condomínio edilício em que reside a parte executada, restou demonstrado, no presente caso, que o agravado não mais residia no endereço constante do AR, ao tempo do recebimento, não tendo sido demonstrado, portanto, que o executado tenha efetivamente tomado conhecimento da execução. 2. Os valores penhorados são de pouco resultado útil ao processo e consubstanciam montante muito aquém do necessário à satisfação do crédito do agravante. Assim, mister o reconhecimento da nulidade da citação e dos atos posteriores. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que a decisão colegiada diverge de julgado do TJSP quanto à interpretação do artigo 248, § 4o, do CPC, ao afastar a validade da citação por AR procedida no caso em exame. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “Com efeito, nos termos do art. 248, § 4o, do CPC, em que pese seja considerada a validade da citação, por AR, quando entregue em condomínio edilício em que reside a parte executada, restou demonstrado, no presente caso, que o agravado não mais residia no endereço constante do AR, ao tempo do recebimento, conforme se estrai do Termo de Quitação Geral de Pendências, assinado pela esposa do devedor (Daniele Ferreira Gomes de Oliveira), pois o imóvel alugado foi desocupado em 26/4/2021 e o AR foi entregue em 27/8/2021 (ID 102312628 dos autos de origem), não tendo sido demonstrado, portanto, que o executado tenha efetivamente tomado conhecimento da execução” (ID Num. 36478698 - Pág. 4). E rever tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.904.610/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe de 2/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017